Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pleitos para: a) determinar a remoção do vídeo apontado na inicial dos perfis de redes sociais em que foram publicados, sob pena de multa diária; e b) condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos.
2. A doutrina e a jurisprudência nacional ressaltam que a discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, há de ser verificada a partir daquilo concretamente discutido, nos termos propostos na petição inicial. Se o próprio autor aponta a existência de um vínculo entre as associações (MRL e MBL), não faz sentido manter no polo passivo a parte cujos atos são de responsabilidade de outra.
3. A liberdade de expressão é direito fundamental constitucionalmente consagrado, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento, sendo assegurado, ainda, o direito à justa reparação, em caso de abuso.
4. Quando dois comandos de fundamental carga valorativa estão em confronto, a tensão deve ser dirimida de modo a evitar que um deles exclua por completo a incidência do outro. Deve o julgador, sempre que possível, harmonizá-los e valendo-se da técnica de ponderação, reprimir eventuais abusos.
5. Considerando que as acusações lançadas recaem sobre valores éticos e profissionais de associados do sindicato autor, desacompanhadas de evidências a corroborar o discurso, é razoável o acolhimento da pretensão de retirada da publicação.
6. A configuração do dano moral coletivo pressupõe que a conduta antijurídica incida sobre direito transindividual, de ordem coletiva, e repercuta de modo absolutamente injusto e intolerável. Exige-se, ainda, que a lesão seja capaz de agredir a consciência coletiva, um conjunto de valores de todo o grupo, de natureza autônoma, que não se confunde com, por exemplo, a soma de danos ou consequências individuais.
7. No caso vertente, a nítida agressão à imagem de associados do demandante alcança o grau de reprovabilidade exigido para a configuração do dano moral coletivo, porquanto macula a consciência da categoria de modo intolerável.
8. Embora os réus argumentem não terem agido imbuídos do propósito de ofender toda a categoria, os termos utilizados no material compartilhado autorizam interpretação que lança sobre o grupo, direta e indiretamente, repercussão negativa. Os insultos superam os limites individuais e constituem severa ofensa a valores essenciais a uma determinada categoria profissional, violando de forma relevante e reprovável a consciência dos integrantes daquele círculo, restando configurado, pois, o dano moral coletivo.
9. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Apelos desprovidos.